Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-80.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801801-80.2021.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: VALDENIO SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CULTURAL PROMOVIDO POR ENTE MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DAR PRÊMIO AO VENCEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por artista plástico, vencedor de concurso promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Cametá, que não recebeu a premiação prometida – uma motocicleta Honda Bros 160cc. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 13.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente exigível a obrigação de entrega da premiação prometida em concurso público-cultural promovido por ente municipal; (ii) a ausência de entrega da premiação gera direito à indenização por danos materiais; (iii) a não entrega do prêmio configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a realização do concurso, a participação e a vitória do autor, bem como a inexistência de entrega da premiação anunciada, restam caracterizado o inadimplemento contratual por parte do Município.

4. A responsabilidade do Município não é afastada pela alegação de que o prêmio seria custeado por terceiro, dado que o ente público assumiu posição de promotor do certame, atraindo a aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva.

5. O valor fixado a título de danos materiais reflete estimativa de mercado para motocicleta do ano de 2020, sendo razoável diante da ausência de especificações exatas no regulamento.

6. A frustração do recebimento da premiação, após dedicação e exposição pública do autor, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública responde civilmente por inadimplemento de obrigação assumida em concurso cultural, especialmente quando comprovada a participação, a vitória do autor e a não entrega do prêmio prometido.

2. O descumprimento de obrigação de dar prêmio em certame público-cultural gera direito à indenização por danos materiais e morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Município de Cametá
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá – PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida por
Valdenio Silva Costa.

A peça inicial narra que a parte autora, artista plástico, participou do concurso de artes denominado “Arte e Cor na Terra dos Romualdos”, promovido pela Prefeitura Municipal de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto – SECULTD, entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Após ter sua inscrição aprovada, o autor realizou uma obra de pintura inédita no paredão do cais da cidade de Cametá, a qual permanece exposta até a presente data. O autor afirma ter sido o vencedor do certame, cuja premiação anunciada para o primeiro lugar seria uma motocicleta Honda Bros 160cc, avaliada em R$ 17.145,00 (dezessete mil cento e quarenta e cinco reais).

Relata que os prêmios aos segundo e terceiro colocados foram entregues, mas que ele, até a interposição da ação, não recebeu sua premiação. Diante da ausência de resposta ou justificativa por parte da Administração Pública, requereu a condenação do Município ao pagamento da indenização correspondente ao bem não entregue, bem como por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sentença (ID. 24129549), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“À vista do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos, extinguindo a execução na forma do art. 925 do CPC.

Os valores da condenação pelos danos materiais deverão ser acrescidos dos encargos legais a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ). O numerário relativo à indenização pelos danos morais será corrigido a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Até novembro/2021, os valores da condenação deverão ser corrigidos pelo IPCA-e e acrescido de juros de mora pela TR. A partir de dezembro/2021, incidirá unicamente a SELIC, taxa que remunera os juros e corrige monetariamente o valor devido (EC 113/2021).

Sem custas, sem honorários (art. 54, 55 Lei nº 9.099/95).

Causa não sujeito à remessa necessária (art. 11 da Lei nº 12.153/3009).

P.R.I.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Cametá
interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 24129551), alegando, inicialmente, a inexequibilidade da obrigação, por ausência de especificações quanto ao prêmio, como modelo e ano da motocicleta, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o cumprimento da obrigação de fazer.

Aduz, ainda, que o valor estipulado para indenização material – R$ 13.000,00 (treze mil reais) – é arbitrário e desconectado da realidade de mercado. Em sede de preliminar, invoca a impossibilidade jurídica do pedido, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos requisitos previstos no edital do concurso por parte do apelado, como a regularidade da inscrição, conformidade da obra com as regras e efetiva classificação em primeiro lugar.

Argumenta, ainda, que não há prova de lisura no certame, ausente qualquer demonstração de critérios objetivos, banca avaliadora ou publicidade nos atos administrativos. Impugna, também, a condenação por danos morais, afirmando inexistência de ofensa à honra ou dignidade do apelado, sustentando que os transtornos sofridos não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

Ao final, requer o recebimento da Apelação nos efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da tutela recursal para suspender a eficácia da sentença, bem como o seu provimento, com a reforma da decisão a quo, e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido em ID. 24129554, que pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação, destacando que o autor comprovou satisfatoriamente os elementos constitutivos de seu direito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Valdenio Silva Costa, condenando o Município de Cametá ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de encargos legais conforme critérios definidos na sentença.

Pois bem.
A sentença, com precisão técnica e apoio probatório adequado, observou que restou demonstrada, de forma clara e inequívoca, a realização do concurso artístico denominado “Arte e Cor na Terra dos Romualdos”, promovido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto do Município de Cametá, bem como a efetiva participação e premiação do autor como vencedor do certame.

A prova documental, inclusive com regulamento, comprovante de inscrição e fotografias da obra (ID. 24129447 a 24129471), corroborada pela inexistência de qualquer demonstração de entrega da premiação, evidencia o inadimplemento da obrigação por parte do ente público.

Ora,
o Município não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do apelado de que não recebeu a premiação devida, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC/2015.

Frise-se que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A prova que competia ao autor, ora apelado, era da participação no concurso, promovido pela Prefeitura Municipal de Cametá, de nome “Arte e Cor na Terra dos Romualdos, e que a premiação do primeiro colocado seria uma moto, conforme a apresentação de regulamento, inscrição e fotos (Id nº 24129447, 24129448 e 24129449).

Ainda, o próprio apelante ratificou a existência do concurso e trouxe aos autos documentos que demonstram que o apelado de fato logrou a primeira colocação no certame, tendo alcançado a pontuação de 26,5 (Id nº 24129478 – fls. 15 e 16).

Portanto, cabia ao Ente comprova qualquer fato impeditivo do direito alegado, referente a afirmação do requerente de que não recebeu a premiação, o que não foi devidamente demonstrado.

Ressalto que a premiação anunciada no regulamento do concurso configura uma obrigação de dar, sendo um compromisso jurídico assumido pelo Ente Público. Assim, a ausência da entrega do prêmio constitui descumprimento contratual-administrativo.

A alegação de que a premiação seria patrocinada por terceiro (empresa privada) não merece acolhida, eis que não encontra respaldo no edital do certame, tampouco afasta a responsabilidade direta do Município, que figurou como promotor do concurso. Assim, incide no caso a teoria da aparência, que vincula a Administração Pública à confiança legítima gerada nos participantes e à boa-fé objetiva, fundamentos centrais do regime jurídico-administrativo.

Quanto à pretendida ausência de dano moral, melhor sorte não socorre ao recorrente. É evidente que o não cumprimento da promessa pública de premiação, após exposição artística e dedicação do autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando constrangimento e abalo moral compensável, nos moldes fixados de forma proporcional e razoável pelo magistrado a quo.

Por fim, o valor fixado a título de danos materiais também obedece à lógica reparatória do direito civil, sendo adotado com base em estimativa de mercado razoável (motocicleta do ano de 2020), ante a omissão quanto às especificações exatas do prêmio no regulamento.

A propósito, o Ministério Público, em parecer proferido nos autos, também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao reconhecer a correção da sentença em todos os seus termos, especialmente diante da configuração da responsabilidade civil do Município em razão do inadimplemento contratual-administrativo decorrente da não entrega da premiação prometida no concurso cultural.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025